Tribunal: STF
Processo: ARE 1361655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE PORTO FELIZ e por MARCIO APARECIDO LEROY contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de MUNICIPIO DE PORTO FELIZ e MARCIO APARECIDO LEROY foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES - RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM INTEGRALMENTE AQUELAS DEDUZIDAS NA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MANIFESTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DISCIPLINAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ABSOLUTAMENTE DESPROVIDO DE PORTARIA INAUGURAL QUE POSSIBILITASSE AOS SERVIDORES INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SUA INSTAURAÇÃO, DAS INFRAÇÕES FUNCIONAIS IMPUTADAS E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA RELATIVAMENTE AOS FATOS EXSURGIDOS DA INSTRUÇÃO REALIZADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA E EXISTÊNCIA DE ERROS GRAVÍSSIMOS NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE E NAS PORTARIAS DEMISSIONAIS - DESCABIMENTO, CONTUDO, DO DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR, EM MAIOR EXTENSÃO, O PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO - REMUNERAÇÃO COMPREENDIDA ENTRE A DEMISSÃO E A REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES AOS CARGOS PÚBLICOS QUE DEVERÃO OBSERVAR O DECIDIDO NO RESP Nº 1.495.146/MG, TEMA Nº 905/STJ, BEM COMO NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947-SE (TEMA 810), PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ONDE SE FIXARAM TESES A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA ALTERAÇÃO QUE SE PROCEDE DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE PORTO FELIZ e por MARCIO APARECIDO LEROY, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE PORTO FELIZ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MARCIO APARECIDO LEROY sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 4º, inciso II, 5º, incisos V e X, e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MARCIO APARECIDO LEROY, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de MUNICIPIO DE PORTO FELIZ, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O processo administrativo disciplinar, no âmbito do Município de Porto Feliz, é regido pela Lei Complementar Municipal nº 135/2012, cujo art. 214 o define como “(...) instrumento utilizado para apurar responsabilidade de funcionário por irregularidade ou infração, por ação ou omissão, no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação direta com o exercício do cargo em que se encontre efetivamente investido”.



    Como se infere da leitura do dispositivo, justifica-se a instauração de processo administrativo desse jaez sit et quantum constatar a Administração Pública a ocorrência de infração funcional no exercício do cargo público ou em razão dele, à luz do disposto no art. 221 subsequente que, “ (...) pelas proporções ou pela natureza, implique na aplicação de penalidade de suspensão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo ou função em comissão”.



    Resulta óbvio, desse modo, que a tramitação de processo administrativo disciplinar deve ser precedida de portaria inaugural que descreva a infração funcional atribuída ao servidor, sem prejuízo da correspondente subsunção aos dispositivos normativos violados e a penalidade imputável, sob pena de violação ao devido processo legal.



    Todavia e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão - a análise do suporte probatório permite entrever a absoluta inexistência de portaria inaugural.



    Com efeito, a Portaria nº 10.939, de 28/11/2017 (pág. 84) menciona apenas e tão somente, em seu artigo único: “De acordo com as informações constantes do Boletim de Ocorrência nºn1.786/2017, da Polícia Civil do Estado de São Paulo Porto Feliz:



    [...]



    Mais precisamente, o indigitado art. 222 da Lei Complementar nº 135/2012 preconiza apenas e tão somente a possibilidade do afastamento cautelar do servidor do respectivo cargo e função caso vislumbre a Administração factível a influência deste na apuração de eventual irregularidade, in verbis:



    [...]



    Sem embargo de que o afastamento cautelar pressupõe a existência de decisão motivada da autoridade competente (circunstância não aferida do suporte probatório que acompanhou a petição inicial e a contestação), infere-se do Boletim de Ocorrência nº 1.786/2017, elaborado perante a autoridade policial da circunscrição do Município de Porto Feliz, as informações adiante transcritas (págs. 81/83) em contraponto à sugestão de subsunção da ocorrência ao tipo previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita):



    [...]



    Importante considerar, outrossim, que aparentemente a Portaria inaugural questionada foi precedida apenas do Memorando Interno nº 768/2017, datado de 27/11/2017, de lavra da servidora Adriana Cristina Frizo Scarpari (Coordenadora de Merenda Escolar) e de cujo bojo extraem-se as seguintes premissas:



    [...]



    Importante considerar, outrossim, que aparentemente a Portaria inaugural questionada foi precedida apenas do Memorando Interno nº 768/2017, datado de 27/11/2017, de lavra da servidora Adriana Cristina Frizo Scarpari (Coordenadora de Merenda Escolar) e de cujo bojo extraem-se as seguintes premissas:



    [...]



    Pois bem. Partindo-se da premissa basilar que a Portaria nº 10.939/2017 (pág. 84) apenas deflagra o afastamento cautelar dos servidores Marcio Aparecido Leroy, Mauricio Gonçalves Anastácio e Renato Damásio nos termos do art. 222 da Lei Complementar Municipal nº 135/2012, concluise, por óbvio, que em nenhum momento processo administrativo algum foi categórica e adequadamente instaurado pelo Município de Porto Feliz em detrimento dos autores, como dito alhures, investidos em cargos de provimento efetivo de magarefe e motorista. 



    Diversamente, repita-se, os atos administrativos exarados na constância do procedimento atípico permitem entrever que a Administração pública deliberou APENAS afastá-los por portaria em contraponto à aparente ausência de decisão fundamentada de lavra do alcaide direcionada à instauração de procedimento apuratório em conformidade com os fatos constantes do Boletim de Ocorrência e também à luz do pedido deduzido no memorando interno de lavra da Secretaria de Educação, sem prejuízo da INEXISTÊNCIA DE PORTARIA que descrevesse as infrações supostamente cometidas pelos servidores, a correspondente subsunção legal conforme a Lei Complementar Municipal nº 135/2012 e, o que é imperioso, a expressa menção acerca da possibilidade punitiva ao final da tramitação correlata.



    [...]



    Posto isso, exsurge claro do contexto dos autos que o processo administrativo disciplinar sequer foi instaurado, eis que, repita-se, a portaria “inaugural” determinou apenas o afastamento dos servidores.



    Mais precisamente, não se cogita, no caso presente, de sindicância e/ou de processo administrativo disciplinar adequadamente instaurados. Nada, em absoluto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente